Tribunal: STF
Processo: HC 141354
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENA – RESTRITIVA DE DIREITO – PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONVERSÃO. Evidenciada ciência do título condenatório, não sendo encontrada a condenada, por estar em lugar incerto e não sabido, cabível é a conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, independente de intimação por edital.